Tribunal: TCU
Processo: 033.076/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2324/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações expedidas pelo TCU por meio dos subitens "f.1" e "f.2" do Acórdão 2868/2016-TCU-Plenário , prolatado sobre o TC- Processo 031.884/2014-8 , relativo à denúncia acerca de possíveis irregularidades na execução de obras de objetos de contratos de repasse firmados entre o município de Nossa Senhora da Glória/SE e o Governo Federal, por intermédio do Ministério do Esporte e do Turismo, Considerando que, por intermédio do item "f.1" do Acórdão 2868/2016-TCU-Plenário (peça 4), este Tribunal, ao pronunciar-se sobre o mérito da denúncia constante do TC- Processo 033.076/2016-2 , deliberou, entre outras medidas, por determinar à Caixa Econômica Federal e ao Município de Nossa Senhora da Glória/SE que, conjuntamente, adotassem providências necessárias com vistas à conclusão das obras objeto do Contrato de Repasse Siafi 705280, encaminhando ao Tribunal informações acerca das medidas adotadas em atendimento à determinação, acompanhadas de competente documentação comprobatória, bem como dos eventuais resultados já alcançados; Considerando que, via item "f.2" da mesma deliberação, esta Corte de Contas também deliberou por determinar à Caixa Econômica Federal que, além das providências com vistas à conclusão da obra objeto do Contrato de Repasse Siafi 705280, reexaminasse a prestação de contas parcial do ajuste, com a devida consideração dos fortes indícios de fraude na comprovação de despesas atinentes a notas fiscais emitidas pela empresa ARM-Construções Ltda. (indicadas naquele Decisum ), haja vista os indicativos de que tais documentos haveriam sido utilizados para justificar tanto despesas com recursos federais, quanto com recursos municipais; Considerando que, por intermédio de diversas medidas saneadoras levadas a efeito (aí incluída a realização de inspeção), identificou-se, com relação às determinações endereçadas pelos itens "f.1" e "f.2" do Acórdão 2868/2016-TCU-Plenário , que: (f.1) foram adotadas providências com vistas à conclusão do objeto do Contrato de Repasse Siafi 705280, com a alteração de seu valor total para R$ 2.127.173,50 (sendo R$ 1.560.000,00 de recursos federais e R$ 567.173,50 de contrapartida) e a prorrogação de sua vigência para 30/11/2020, verificando-se a retomada de liberações e pagamentos, inclusive já em 2020, além de outras confirmações de que as obras se encontravam em andamento, tal como o informe de que a quadra já estava coberta e que o piso de alta resistência estava sendo executado (já havendo medições atestando a execução de 54,16% do novo contrato firmado com vistas à conclusão da obra - vide peça 23), concluindo o órgão instrutivo que a determinação deva ser considerada parcialmente cumprida, sem necessidade de continuidade do monitoramento (peça 53, p. 2/4); (f.2) a Caixa identificou que os supostos pagamentos promovidos mediante débitos na conta de livre movimentação do município correspondiam, de fato, aos depósitos das contrapartidas na conta específica do contrato de repasse, entendendo a unidade técnica, então, que a determinação deve ser considerada atendida, já que a irregularidade não se confirmou (peça 53, p. 2); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar parcialmente cumprida, pela Caixa Econômica Federal e pelo Município de Nossa Senhora da Glória/SE, no que se refere ao Acórdão 2868/2016-TCU-Plenário , a determinação constante do item "f.1", sem necessidade de continuidade do monitoramento; b) considerar integralmente cumprida, pela Caixa Econômica Federal, no que se refere ao Acórdão 2868/2016-TCU-Plenário , a determinação constante do item "f.2"; c) encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução constante da peça 53 à Caixa Econômica Federal e ao Município de Nossa Senhora da Glória/SE; d) apensar definitivamente estes autos ao TC- Processo 031.884/2014-8 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014 c/c o art. 5o, inc. II, da Portaria Segecex 27/2009 e o subitem 64.2 dos Padrões de Monitoramento. 1. Processo TC- Processo 033.076/2016-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União - TCU. 1.2. Órgãos/Entidades: Caixa Econômica Federal e Município de Nossa Senhora da Glória/SE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexTrabalho. 1.6. Representação legal: não há.